Tribunal: TJDFT
Processo: 0727926-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727926-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO WHITTLER TERCEIRO NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0707587-40.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a retificação do precatório expedido para constar o montante principal devido e as custas processuais e deferiu a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em relação à multa processual (id 20015419 dos autos originários). O agravante narra que o feito originário decorre da ação coletiva n. 0707077-32.2019.8.07.0018. Relata a imposição de multa por demora na implementação da obrigação de fazer. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau determinou o pagamento da referida multa por requisição de pequeno valor (RPV) em apartado da condenação principal. Alega que a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento somente de multa processual viola o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, o qual veda o fracionamento de precatório. Sustenta que as exceções ao dispositivo constitucional supracitado estão previstas na Constituição Federal. Esclarece que o pagamento de astreintes não corresponde a uma dessas hipóteses excepcionais. Defende que a multa processual deve ser incluída no mesmo precatório da condenação do valor principal em razão de sua natureza acessória. Afirma que é indevida a determinação de pagamento da multa processual em apartado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os requisitos estão ausentes. O feito originário trata-se do cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o agravante ao pagamento retroativo do valor incorporado referente à Gratificação de Atividade Pedagógica (Gaped) aos professores da educação básica aposentados e pensionistas de servidores ocupantes do cargo, desde que demonstrados o cumprimento da ativa das condições previstas no art. 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013. O agravado formulou pedido de obrigação de fazer, consistente na implementação do percentual da gratificação em seu contracheque, a fim de apresentar os cálculos para executar a obrigação de pagar quantia certa. O Juízo de Primeiro Grau determinou o cumprimento da obrigação de fazer sob pena de multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor do agravado (id 134947950 dos autos originários). O agravado deu início ao cumprimento de sentença da obrigação de pagar. A planilha de cálculo apresentada contém o valor da condenação, honorários advocatícios, multa processual e custas (id 141522664 dos autos originários). Os cálculos apresentados pelo agravado foram homologados (id 147736723 dos autos originários). O agravado requereu a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para o pagamento somente da quantia relativa à multa processual, o que foi deferido na decisão agravada. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em apartado da condenação principal para pagamento de débito referente à multa processual. O art. 100, § 8o, da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago e o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao regime de requisição de pequeno valor.[1] O dispositivo supramencionado tem o objetivo de evitar que o exequente utilize-se simultaneamente de dois sistemas de satisfação do crédito mediante fracionamento ou repartição do valor executado. O caso concreto corresponde ao cumprimento de sentença de duas (2) obrigações de pagar, relativas à condenação principal e à condenação do pagamento de multa cominatória. As astreintes constituem título executivo autônomo, não obstante terem sido executadas nos mesmos autos no caso concreto. A expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para o pagamento da multa cominatória em separado do valor da condenação principal não representa, em tese, afronta à vedação constitucional. O art. 100, § 8o, da Constituição Federal não permite o fracionamento da execução. O cumprimento de sentença da obrigação de pagar a multa cominatória constitui execução independente da execução do crédito principal, de modo que não houve fracionamento. Seu pagamento pode ser realizado em apartado e por meio da expedição de requisição de pequeno valor (RPV), desde que não ultrapasse o limite legal. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 100. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.